Tribunal: TJDFT
Processo: 0721186-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DEMORA DE 4 MESES NA EMISSÃO DA PRIMEIRA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF contra sentença que o condenou ao pagamento de compensação por danos morais ao autor no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Aduz que não foi comprovada a existência do dano ou do fato que causaria dano psíquico ao autor recorrido. Sustenta que “Ficar angustiado por esperar a CNH não se mostra algo suficientemente grave, a ponto de ultrapassar a barreira do mero dissabor”. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. O Distrito Federal responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
IV. No caso, não há controvérsia acerca da demora para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação do autor. Da documentação juntada aos autos, verifica-se que a aprovação no último exame ocorreu em 14/12/2021 e, não obstante os contatos feitos pelo autor, só foi possível obter o documento em 27/04/2022, mais de 130 (cento e trinta) dias depois, mediante comparecimento pessoal à sede da autarquia. Ainda que se reconheçam os percalços que podem ser apresentados durante o processo de modernização sistêmica e digitalização documental, trata-se de risco inerente à atividade administrativa, não podendo suas consequências serem transferidas ao usuário, como bem pontuado na sentença.
V. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
VI. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No caso, a demora na expedição do documento, que impediu o autor de dirigir, perdurou por prazo exacerbado, de mais de 4 (quatro) meses, em que pese as diversas tentativas de solução comprovadas pelo autor. Portanto, evidente o dano moral no caso que decorre de toda decepção e sentimento de impotência diante dos problemas enfrentados, frustrando a legítima expectativa que o autor possuía em obter sua primeira habilitação e poder dirigir regularmente, não havendo reparo a ser feito na sentença.
VII. Levando em conta tais circunstâncias, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.